Tribunal: TJBA
Processo: 8003099-78.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003099-78.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARILIA ANDRADE DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002. MULTA MORATÓRIA EM VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11º DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelações interpostas pelo
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Família, Sucessões e Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha que, nos autos da ação de obrigação de fazer de n.
8003099-78.2023.8.05.0078
, ajuizada por
M. V. S. C.,
representada por sua genitora, MARÍLIA ANDRADE DOS SANTOS SANTOS em face do
ESTADO DA BAHIA
e do
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
, julgou procedente os pleitos autorais para condenar os Réus ao fornecimento de medicamentos e insumos prescritos à Apelada (
ID 64994900
).

2. Cinge-se à controvérsia quanto à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública e razoabilidade do valor das astreintes estabelecido na sentença.

3. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa.

4. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes.

5. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

6. Assim, diante da mudança de entendimento, consoante Tema 1002 do STF, verifica-se que não há qualquer óbice à condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

7. Outrossim, na Reclamação 69.080, o M
inistro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que que a Lei Complementar federal (LC) 80/1994 prevê o pagamento das verbas sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando devidas por entes públicos, e destina os valores ao aparelhamento da entidade e à capacitação profissional de seus membros e servidores. Assim, eventuais leis locais em sentido contrário terão sua eficácia suspensa.

8. No que toca à arguição de excesso na multa arbitrada, ao confirmar a tutela de urgência, o Juízo
a quo
manteve

a multa diária estabelecida na decisão liminar no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual não se mostra abusivo considerando que o descumprimento da decisão judicial implicará sofrimento e agravamento da patologia da Apelada, aliado ao fato de que tal montante não é desproporcional à capacidade de pagamento dos Apelantes.

9. Bem se sabe que as astreintes visam compelir a parte a cumprir à ordem judicial, devendo, portanto, se preservar seu caráter coercitivo e, para tanto, não pode ser estabelecida em valor tão módico que se torne confortável o descumprimento da decisão. Com efeito, cumprindo-se a sentença - fornecendo os medicamentos e insumos determinados, nenhum valor será desembolsado pelos recorrentes.

10. Por fim, em atenção aos honorários recursais, por força do art. 85, § 11º do CPC, ficam majorados no percentual de 5%, os honorários já fixados na origem.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8003099-78.2023.8.05.0078
, em que figuram como Apelantes
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e Apelada
M. V. S. C.,
representada por sua genitora, MARÍLIA ANDRADE DOS SANTOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de 2024.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

MR34/15